Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716225-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHAYANE RAMALHO BARBOSA IMPETRANTE: MARIA DE FÁTIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MARIA DE FÁTIMA PAIVA BRASIL em favor da paciente SHAYANNE RAMALHO BARBOSA em face de alegado ato coator do JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO que teria decretada a prisão preventiva da paciente. Em consulta aos autos de origem (IP 0704056-61.2022.8.07.0012), extrai-se que aquele juízo apreciou pedido da paciente e procedeu a substituição da prisão preventiva em domiciliar, nos seguintes termos: Vistos etc. A investigada SHAYANE RAMALHO BARBOSA teve sua prisão preventiva deferida no bojo dos autos n. 0702645-46.2023.8.07.0012. Trata-se de investigação em que se apura a participação de SHAYANE em grupo criminoso que atua em furtos de motocicleta, adulteração dos veículos e receptação dos bens. Ouvido, o MPDFT oficiou pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, cumulada com a medida de monitoramento eletrônico em razão da custodiada ter comprovado ser genitora de criança de 2 anos de idade( D n. 157292718). Examinados os autos, nota-se que a investigada possui uma criança nascida em 12/07/2020 (ID n. 157100537). Assim, desnecessária a análise da imprescindibilidade de cuidados da genitora, pois presumida. Verifico, ainda, que os crimes ora apurados, embora graves, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou em desfavor de filho ou dependente. Desta feita, a prisão preventiva deve ser substituída pela prisão domiciliar. Nesse sentido: (...) Ressalto que subsistem os fundamentos para a prisão cautelar da investigada, não havendo modificação no contexto fático ou jurídico que justifique a revogação da prisão preventiva, já que as condições pessoais invocadas como endereço e trabalhos fixos são insuficientes, por si sós, para a revogação da medida. No mais, reitero os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão nos autos principais: "No que se refere à representada SHAYANE, igualmente é apontada como integrante do esquema, com atuação no núcleo financeiro do grupo criminoso, notadamente mediante a utilização de contas bancárias dela para pagamentos e recebimentos em favor do grupo. De acordo com as investigações, SHAYANE tem ligação direta com dois envolvidos em furto e adulteração de veículo, Wállace Ramalho Barbosa (irmão) e Arisson Augusto Silva do Nascimento (ex-companheiro). Segundo relatado, a base do grupo está situada nesta cidade, SHAYANE, por sua vez, reside na Ceilândia/DF, sendo apontada como elo entre os furtadores nas duas regiões. De acordo com os relatórios n. 145 e 909/2022, SHAYANE recebeu transferências bancárias de DIMAS, INGRID, EDELSON e RONI, bem assim repassou valores para furtadores, a exemplo, de RONALDO (IDs n. 155438606 e 155438598). Em que pese SHAYANE não ostentar anotação em suas FAP (ID n. 155990834), existem indícios concretos do envolvimento dela com o grupo criminoso, razão pela qual o decreto prisional se revela adequado e proporcional." Diante do exposto, SUBSTITUO a prisão preventiva da requerente SHAYANE RAMALHO BARBOSA por prisão domiciliar, conforme previsão contida nos artigos 317 e 318, III e V, ambos do CPP, sem prejuízo da aplicação concomitante da medida alternativa prevista no inc. IX, do art. 319, do Código Penal, qual seja, monitoração eletrônica, por ser imprescindível para cumprimento da prisão domiciliar, com apoio no art. 318-A do CPP. Expeçam-se os competentes mandados de monitoração eletrônica, bem como alvará de soltura, para que a paciente seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver presa, de modo a que, devidamente monitorada, ingresse em prisão domiciliar, devendo ser especificamente intimada, com aposição de assinatura em termo de compromisso, da obrigação de recolhimento em sua residência informada (área de inclusão), por tempo integral, salvo autorização judicial de saída, por necessidade médica da custodiada ou do dependente, tudo devidamente comprovado no prazo máximo de 48 horas, além da liberação para participação de audiência em juízo. A acusada deverá cumprir as condições estabelecidas, manter endereço e contato telefônico atualizados nos autos, sob pena de restabelecimento da custódia cautelar, com transferência da guarda do infante para outro responsável legal. Cumpra-se com urgência, inclusive em regime de plantão. Intimem-se. (...) Com efeito, as alegações de ausência de acesso aos autos no qual foi decretada a medida cautelar já não mais subsiste, visto que a própria paciente peticionou naqueles autos, tendo, portanto, ciência dos autos e dos fundamentos do decreto de sua segregação cautelar. A prisão preventiva apontada como ato coator já não mais subsiste, uma vez que foi convertida em prisão domiciliar em decisão sobejamente fundamentada nos indícios de materialidade e de autoria e na necessidade da medida para garantia da instrução criminal, consoante apontado pela decisão acima transcrita. Acrescente-se que a própria paciente requer, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa, sugerindo inclusive a prisão domiciliar, conforme deferido pelo juízo de origem. Nesse contexto, não mais subsistindo a vindicada coação em face de posterior revogação da prisão preventiva, o presente writ resta prejudicado. Ante o exposto, com fulcro nos art. 89, III, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente writ; por consequência, inadmitido o seu processamento. Intimem-se e dê-se ciência ao MP. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora